Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002628-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 048.423.868-00 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA PAULA - CPF: 147.863.848-60 (AGRAVANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.338.041-00 (AGRAVANTE), FERNANDA MARIA DE PAULA SANTOS - CPF: 032.083.071-36 (AGRAVANTE), IDAIOLAN SANTOS GUIMARAES - CPF: 062.160.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de regularização de prazo recursal e determinou o arquivamento de petição cível, ao fundamento de inexistência de irregularidade e inadequação da via eleita.

2.

Os agravantes, sucessores de parte ré em ação possessória, alegam nulidade processual por ausência de suspensão do feito após óbito de corréu e irregularidade nas intimações, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

Consta que houve prévia restituição de prazo recursal, não utilizado, com posterior trânsito em julgado e tentativa de rediscussão por petição avulsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo interno contra decisão proferida em petição avulsa sem natureza recursal ou originária; (ii) saber se é possível reabrir prazo recursal e rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada por meio de petição autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é cabível apenas contra decisão proferida em recurso ou em processo de competência originária, não se aplicando a petição avulsa, o que impede o conhecimento do recurso.

4.

A restituição do prazo recursal já havia sido deferida e não utilizada, configurando preclusão temporal e consumativa.

5.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida, após o trânsito em julgado, por meio de petição avulsa, viola a coisa julgada e a estabilidade das relações processuais.

6.

Alegações de nulidade processual devem ser veiculadas por ação autônoma adequada, sendo inviável sua apreciação por simples petição dirigida ao Tribunal.

7.

A reiteração de insurgências por via inadequada caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno é incabível contra decisão proferida em petição avulsa sem natureza recursal ou originária. 2. A não utilização de prazo recursal regularmente restituído enseja preclusão, impedindo sua reabertura. 3. A rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada deve ser veiculada por ação autônoma própria. 4. A utilização reiterada de via inadequada configura abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016833-35.2019.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto por Fernanda Maria de Paula Santos, Maria Jose de Almeida Paula e Edivaldo Alves dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos da Petição Cível vinculada à Apelação Cível n. 0000289-69.2004.8.11.0014, oriunda da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que manteve o indeferimento do pedido de “regularização de prazo” para interposição de recurso e determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de inexistência de irregularidade e inadequação da via eleita para rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

Sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorre em nulidade, porquanto não teria sido oportunizado o regular exercício do direito de recorrer, invocando princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição. Alegam a ocorrência de nulidade absoluta na ação possessória de origem, em razão da ausência de suspensão do processo após o falecimento de corréu, bem como ausência de chamamento dos sucessores, o que comprometeria a validade da sentença. Aduzem, ainda, erro na condução das intimações e defendem a prevalência do princípio da colegialidade, requerendo o processamento do agravo interno, com concessão de efeito suspensivo e posterior provimento para reforma da decisão.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por preclusão consumativa e temporal, ao argumento de que o prazo recursal já havia sido restituído anteriormente e não foi utilizado pelos agravantes. No mérito, defende a inexistência de irregularidade nas intimações e a regularidade do andamento processual, asseverando que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de regularização de prazo recursal e determinou o arquivamento de petição cível, bem como a existência de nulidade decorrente de alegada irregularidade nas intimações e de vícios processuais na ação de origem.

Consta dos autos que os agravantes figuram como sucessores de parte ré em ação de manutenção de posse ajuizada na Comarca de Poxoréu, na qual foi proferida sentença de procedência. Durante o trâmite da fase de cumprimento, houve interposição de apelação pelos ora agravantes, que não foi conhecido, em decisão monocrática, por inadequação da via eleita.

Posteriormente, em razão de ausência de intimação regular do patrono dos apelantes, foi determinada a devolução do prazo recursal, com a reabertura do prazo para agravo interno.

Os agravantes, entretanto, não interpuseram recurso no prazo restituído, sobrevindo certificação de trânsito em julgado.

Baixados os autos da apelação à origem, manejaram a presente petição avulsa, na qual buscaram novamente a reabertura do prazo, insurgindo-se contra a forma de intimação, que não especificou a finalidade do ato, além de reiterar a discussão de questões acerca de nulidade absoluta decorrente do falecimento de corréu no curso do processo originário sem a devida suspensão e habilitação dos sucessores, cuja apreciação nesta via já havia sido afastada.

Na decisão de ID 343902365, destacou-se inexistir irregularidade a ser sanada, pois o prazo recursal foi devidamente restituído e não utilizado, determinando-se o arquivamento da petição.

Após nova manifestação do ora agravantes, proferi a decisão ora agravada, ressaltando a regularidade da intimação e da preclusão temporal já reconhecida, e destacando que a pretensão de rediscutir decisão acobertada pela coisa julgada deveria ser veiculada por meio de ação autônoma própria, não sendo admissível em petição avulsa, razão pela qual manteve-se o arquivamento dos autos (ID 350035388).

Conforme delimitação expressa do art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o agravo interno é cabível apenas contra decisão do relator proferida
em recurso
ou em
processo de competência originária
, hipóteses que claramente não se aplicam à petição autônoma, sem caráter recursal ou de ação originária.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que petições avulsas não possuem natureza recursal e não produzem efeitos sobre a contagem de prazos, conduzindo à preclusão da matéria quando não manejado o recurso adequado no momento oportuno:

Não há omissão nem erro de premissa fática quando o acórdão embargado reconhece, com base em fundamentos processuais, a ocorrência de preclusão consumativa e a inadequação da via eleita. A reiteração de recursos com idêntico objeto, sob a roupagem de novos embargos de declaração ou
petição

avulsa
, caracteriza abuso do direito de recorrer e atrai a incidência do art. 1.026, § 4o, do CPC. A tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento de vícios efetivos, revela caráter manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 3o, do CPC.
(N.U 1016833-35.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Além disso, eventual alegação de nulidade processual, ainda que absoluta, deve ser deduzida por meio dos instrumentos processuais adequados, sendo inviável sua veiculação por simples petição diretamente ao Tribunal, sob pena de violação à estabilidade das relações processuais e à coisa julgada.

Dessa forma, o agravo interno interposto não se volta contra decisão passível de impugnação pela via eleita, sendo manifestamente inadmissível.

Além disso, a insurgência dos agravantes decorre de pretensão apresentada após o encerramento da fase recursal e reconhecimento do trânsito em julgado nos autos da Apelação Cível n. 000289-69.2004.8.11.0014, com nítido objetivo de rediscutir matéria já apreciada, inclusive em petição avulsa anterior, bem como reabrir, novamente, prazo recursal anteriormente restituído e não utilizado.

A reiteração de insurgências com idêntico objeto, por meio de instrumento inadequado, mesmo após advertência expressa, caracteriza abuso do direito de recorrer, autorizando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como no art. 134-A, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal.

Diante desse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso, com a aplicação de multa.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno e, por reconhecer seu caráter manifestamente inadmissível, condeno os agravantes ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC e art. 134-A, § 2o, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026